Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADO USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. CONSUMIDORA NÃO INFORMADA PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO RÉU DA NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESCRITO PARA QUE TIVESSE ELA ACESSO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM CONTATO TELEFÔNICO. DÉFICIT INFORMACIONAL SOMENTE ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO REVELADORAS DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PEDIDO FORMALIZADO PELA CONSUMIDORA DA MANEIRA COMO APARENTEMENTE ACEITARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A ação antecipada de provas é medida autônoma, com rito próprio e específico, que possibilita a produção de prova antes da fase instrutória do processo principal e tem admissibilidade prevista quando: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381 do CPC).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no Tema Repetitivo 648, quando vigente o atual CPC, de que a "propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária".

4. Comprovada a necessidade e adequação da medida de produção antecipada de provas, bem como a ocorrência de situação caracterizadora de grave déficit informacional atribuível ao banco réu; situação essa com potencial para tornar inexigível da autora, para o caso concreto, o proceder reconhecido devido em julgado do STJ, não tem cabimento a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual.

5. Recurso conhecido e provido.